Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. “A atual jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado”. (AgRg no HC 449.208/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.